Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-40.2019.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EDMILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 290.231.302-00 (REPRESENTANTE), ANDRE JULIANO PERES PERES - CPF: 256.005.308-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). NÃO COMPROVADA A OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO LEGAL.
DÉBITO ILEGÍTIMO. INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.

2. Sendo contestado o faturamento, não se pode imputar ao consumidor o dever de comprovar que não violou o medidor de energia elétrica, porquanto aludido ônus é da empresa concessionária.

3. Ausente a juntada do termo de ocorrência e inspeção, não se é possível extrair a licitude do procedimento, impondo-se a decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado.

4. É assente na jurisprudência de que a inscrição dos dados do consumidor no cadastro de inadimplentes por débito indevido caracteriza dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

5.
Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade, sendo adequado ao caso e às circunstâncias fático-probatórias.

6. Juros e correção monetária fixados de forma escorreita.

7. Ausência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença cujo dispositivo, em síntese, declarou a inexistência de débito consistente em recuperação de consumo, no valor de R$ 3.069,05 (três mil e sessenta e nove reais e cinco centavos), com a respectiva retirada dos dados do cadastro de inadimplentes, bem ainda condenou a empresa recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Nas razões recursais, a parte defende, em suma, a possibilidade de cobrança do consumo recuperado ante a constatação de irregularidade no sistema de medição, não sendo aplicável a exigência de laudo por se tratar de adulteração externa. Ressalta, ainda, que o consumidor foi notificado dos atos e procedimentos.

Aduz que não houve a suspensão do fornecimento do serviço, ao passo que a negativação dos dados decorre do exercício regular do direito decorrente da inadimplência da fatura.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido contido na inicial e condenar o recorrido-autor ao pedido contraposto relativo ao valor em litígio. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O consumidor-recorrido ingressou com a ação mediante o relato de que foi surpreendido com a inclusão de seus dados no cadastro de inadimplentes por um débito no valor de R$ 3.069,05 (três mil e sessenta e nove reais e cinco reais), o qual presumia ser oriundo de procedimento de recuperação de consumo, já desconstituído por meio do processo n. 8011166-98.2014.8.11.0007.

Todavia, restou esclarecido que se tratava de fatura distinta daquela declarada inexigível. Transcrevo trecho da sentença recorrida neste ponto:

“(...) A reclamada, em contestação, esclarece que o ponto fulcral da presente lide, o qual se refere à discordância da fatura eventual emitida no valor de R$ 3.069,05 (três mil sessenta e nove reais e cinco centavos), gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica da Unidade Consumidora n. 6/504020-9, não guardando qualquer relação com o débito discutido nos autos de no 8011166-98.2014.8.11.0007, indicado pelo Reclamante. (...) Pois bem. A priori, insta consignar que o período apurado nos autos de no 8011166-98.2014.8.11.0007, correspondem aos meses de 06/2012 a 05/2013, portanto, não guardando qualquer relação com o débito discutido na presente demanda, cuja data de vencimento corresponde a 15/05/2015. (...)”

Logo, incontroverso de que o débito
sub judice
tem origem diversa do objeto dos autos n. 8011166-98.2014.8.11.0007, contudo, também lastreada em recuperação de consumo.

Feitas as considerações, passo à análise dos razões do recurso.

É cediço o direito da concessionária de energia elétrica em apurar eventuais irregularidades e faturar valores efetivamente consumidos, desde que observado o cumprimento do devido procedimento administrativo, compreendendo, inclusive, o direito ao contraditório. As normas estão dispostas pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), em destaque:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução
;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

(...) (grifei)

Embora na peça recursal a empresa defenda que comprovou a regularidade da cobrança, não é o que se verifica. Isto porque, quando da contestação limitou-se a apresentar documento denominado “dados gerais do contrato de financiamento”, extraído de seu sistema, no qual consta o valor do débito (R$ 3.069,05), com vencimento em 15.05.2015 e a causa (recuperação de débito), acompanhado do histórico de contas do cliente, que supostamente teria sido aderido pelo consumidor-recorrido.

Não há, pois, a juntada do termo de ocorrência e inspeção (TOI), aliás, sequer se sabe o tipo de fraude constatada, o que impede a apreciação da necessidade ou não de laudo, atacado pela parte recorrente, tampouco o período que foi recuperado.

Importa pontuar que os registros fotográficos e o TOI (no 283798), anexos à inicial, referem-se ao processo n. 8011166-98.2014.8.11.0007 – id. n. 1786889, daí a importância das considerações traçadas no início deste voto.

Inclusive, a defesa da recorrente quando da contestação foi no sentido de que ao optar pelo parcelamento, o consumidor anuiu com o débito, o que foi rechaçado na impugnação, destaco:

“Imprescindível frisar que, conforme narrado na peça exordial, bem como comprovado de forma documental, no site da Requerida consta a informação de que existe uma fatura com o vencimento em 15/05/2015 e que tal fatura demmonstra consumo zero. Então como pode a Requerida informar que as cobranças tratam de recuperação de consumo se nem ao menos comprovou a quantidade de quilowatts consumidos? Nada do que diz a Requerida merece prosperar.

(...)

O foco da peça contestatória ora impugnada quanto a esta matéria se limita apenas a tentar comprovar que os valores cobrados são legítimos, tendo em vista a constatação de iregularidades no medidor de energia elétrica do imóvel do Requerente. Pois bem, tal argumentação não possui o mínimo condão de comprovar a legitimidade de tais débitos. Como pode a Requerida trazer tais informações se, até a corrente data nem o TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) a mesma juntos aos presentes autos?”

Segundo a distribuição da carga probatória, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito (art. 373, CPC). Tratando-se de relação disciplinada pelo Código de Defesa do Consumidor, há a previsão da inversão do ônus da prova, seja quando da apreciação dos aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente -
ope judicis
-; seja quando atribui ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
. Ainda, o ônus da contraprova impõe uma atitude que rebata as alegações e provas suscitadas pelo autor.

A par disso, competia a parte recorrente a prova da regularidade do procedimento que culminou no débito em discussão, ônus do qual não se desincumbiu. No caso concreto, não foi juntado o termo de ocorrência (TOI), tampouco há elementos quanto a apuração, a espécie de irregularidade e período recuperado, enfim, circunstâncias que conduzem a escorreita conclusão adotada na origem, por inexistir elementos probatórios que sustentem a licitude da cobrança na forma narrada nas razões recursais.

Neste sentido, julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA FATURA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. INSPEÇÃO REALIZADA UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI. AUSÊNCIA DE LAUDO OFICIAL (INMETRO). DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), bem como TOI que tenha respeitado o contraditório e a ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência do débito. Sentença mantida. Recurso desprovido. (RI n. 0024097-20.2019.811.0001, Juíza Relatora LÚCIA PERUFFO, data do julgamento 26.11.2019)

RECURSOS

INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA - INEXISTÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. É legítima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução 414/2010 da ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço. 2. Cobrança que se mostra indevida, dá ensejo à declaração de inexistência do débito, nos termos da sentença. 3. No caso, não houve negativação do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou corte no fornecimento de energia. 4. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. 5. Recursos conhecidos e não providos. (RI n. 0031821-12.2018.811.0001, Juíza Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Data do Julgamento 30/04/2019)

Deste modo, impõe-se a inexigibilidade do débito.

Por decorrência lógica, prejudicado o pedido contraposto, uma vez que incompatível com o resultado.

Na mesma linha, demonstrada a inserção dos dados do recorrido nos órgãos de proteção do crédito, por um débito reconhecidamente ilegítimo, rende ensejo ao dever de indenizar, eis que gera dano moral na modalidade
in re ipsa
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

No que se refere a quantificação, é consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Não há prova de inscrição preexistente ou posterior.

Na espécie, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) não identifica excesso ou condenação gravosa ao recorrente, estando adequado ao quadro fático-probatório. Inclusive, inferior ao arbitrado por esta Turma Recursal, contudo, inviável sua revisão ante a proibição do
reformatio in pejus
.

Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros são contados a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ).

Recurso recebido somente no efeito devolutivo, o que deve ser mantido, pois não se visualiza a excepcionalidade necessária de dano irreparável.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, com fulcro no art. 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em quantia fixa de R$ 1.000,00 (mil reais), considerando o teor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020